Tribunal: TJDFT
Processo: 0750000-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0750000-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA EMBARGADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A D E C I S Ã O ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA. opôs embargos de declaração em face da Decisão desta relatoria (ID n° 58541238), que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora embargante por entender que a r. decisão agravada possui natureza de Despacho. Em suas razões recursais, a embargante/agravante alega, em síntese, que o respectivo decisum partiu de premissa equivocada e “(...) restou omissa à aplicação da legislação de regência em hipótese tal qual a dos autos (...)”. Nesse contexto, aduz que a r. Decisão agravada, “(...) r. decisão agravada, proferida após provocação das Embargantes, contém conteúdo decisório relevante (...)”. Assim, pleiteia a reforma da r. Decisão embargada, a fim de que “(...) se reconheça o evidente conteúdo decisório da r. decisão agravada, e, por conseguinte, seja conhecido e provido o agravo de instrumento interposto, notadamente, ainda, por tratar-se do meio recursal adequado e único para enfrentar a hipótese. (...)”. Contrarrazões em ID n° 55275656. É o relatório. DECIDO Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em tela. O art. 1.022, do CPC, é claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Analisando as razões recursais da embargante, não se verifica a ocorrência das mencionadas hipóteses. Afere-se, na verdade, que a recorrente empreende em esforços para rediscutir questão já esgotada nesta instância, o que é defeso na via dos embargos. Esse é o entendimento deste e. Tribunal. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material. 2. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 1.022 do CPC/15, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 3. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 1314402, 07131088820208070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso, conforme fora relatado, a parte embargante alega a existência de omissão no julgado ora impugnado em relação à suposta ausência de valoração dos argumentos apresentados pela ora recorrente. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. Fixada essa premissa, tem-se que, ao contrário do que afirma o embargante, a r. Decisão vergastada enfrentou as alegações trazidas aos autos pela parte recorrente de forma coerente, afastando-as de forma suficientemente fundamentada, não havendo que se cogitar da existência de omissão. No caso, conforme o relatado, cuida-se de embargos opostos em face de Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora embargante por entender que a r. decisão agravada possui natureza de Despacho. Observa-se, nesse contexto, que esta Relatoria concluiu que o respectivo pronunciamento judicial, em ato análogo ao de saneamento processual, esclareceu que nada havia a prover em relação à petição apresentada pela ora embargante em razão de o feito já possuir Sentença transitada em julgado. Em outras palavras, o respectivo pronunciamento não configurou decisão acerca de eventual nulidade que implique a anulação da r. Sentença ID n° 132331305. Impende destacar que as razões do entendimento adotado por esta Relatoria encontram-se devidamente expostas no sentido de que, dada a natureza de Despacho, ato ordinatório contra o qual não cabe recurso algum (art. 1.001, CPC), afasta-se a recorribilidade do respectivo pronunciamento judicial. Colaciona-se, para fins de esgotamento argumentativo, trechos da Decisão embargada: “(...) a decisão agravada possui natureza de Despacho, não configurando, portanto, decisão acerca de eventual nulidade que implique a anulação da r. Sentença ID n° 132331305. No caso, consignou-se apenas que os autos já foram sentenciados, de forma que a petição apresentada pela parte requerida/agravante não possuiria aptidão para reformar o respectivo decisum. Dessa forma, uma vez que dada a natureza de Despacho, ato ordinatório contra o qual não cabe recurso algum (art. 1.001, CPC), afasta-se a recorribilidade do respectivo pronunciamento judicial. Ademais, verifica-se das razões recursais apresentadas que a verdadeira intenção da parte agravante, ao impugnar a r. Decisão vergastada, é a desconstituição da sentença de mérito transitada em julgado. Destaca-se, para fins de esgotamento argumentativo, segmento da mencionada petição (ID n° 53722456): “(...) as partes que integram o processo gera a nulidade absoluta dos efeitos da r. sentença eventualmente proferida (...)”. Nesse contexto, verifica-se que o presente agravo de instrumento não se mostra cabível, uma vez ausente hipótese de cabimento do referido recurso, contra pronunciamentos judiciais como o ora desafiado, no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. (...)”. Cumpre destacar que, instado a se manifestar, o Ministério Público se posicionou de forma alinhada com o entendimento esposado por esta relatoria. Vejamos (ID n° 55731209): “(...) Portanto, o presente recurso não preenche os requisitos de admissibilidade, posto a via eleita é inadequada para o pleito da recorrente. A agravante pretende, por vias oblíquas, desconstituir sentença de mérito transitada em julgado, ao postular pela anulação de todos os atos judiciais posteriores à citação pretensamente viciada. (...)”. Ressalta-se, por fim, que embora seja dever do julgador posicionar-se acerca das teses trazidas pelos litigantes, desenvolvendo e fundamentando o seu convencimento, o fato de as conclusões alcançadas na respectiva decisão não corresponderem às desejadas pela parte embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada, a qual não se destina à substituição de provimentos judiciais. Nesse sentido, confira-se entendimento dessa Corte de Justiça, inclusive desta Turma Cível: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 2. A não ocorrência do vício apontado (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia) revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida - providência incompatível com a via eleita. 3. Não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias de forma clara para que não ocorra o vício da omissão. 4. Ainda que com intuito de prequestionar a matéria, os argumentos apontados nos embargos de declaração devem atender às exigências do artigo 1.022 do Código de Processo. 5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (TJDFT. Acórdão 1345673, 07431372420208070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, ainda que a fundamentação adotada na r. Decisão impugnada não corresponda àquela desejada pela parte embargante, e que não tenha mencionado expressamente todos os artigos e teses jurídicas suscitadas pelo recorrente, tem-se que a questão foi devidamente apreciada e decidida em conformidade com os dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais aplicáveis à matéria posta sub judice. Portanto, uma vez que a r. Decisão impugnada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de serem sanados pelo recurso em tela, deve ser-lhe negado o provimento, por não consubstanciar o instrumento adequado para eventual rediscussão da causa. DISPOSITIVO Dessa forma, conheço dos embargos declaratórios opostos e, no mérito, NEGO-LHES provimento. Intimem-se. Dê-se regular prosseguimento ao feito. BRASÍLIA, DF, 29 de maio de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora